Tribunal: TJPA
Processo: 0804527-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804527-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSY KELLY GOMES PRINTES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
1)
DECRETO PREVENTIVO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MERA INDICAÇÃO DA PRESENÇA DE PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS AUTORIZADORES SEM ELENCAR SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA QUE JUSTIFICASSE A CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA APTA A JUSTIFICAR A PRISÃO DA PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA,
A FIM DE QUE A PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE SEU JULGAMENTO NA AÇÃO PENAL CONTRA SI INTENTADA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESA, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE NOVA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CASO DEMONSTRADA A NECESSIDADE, OU DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO QUE O JUIZ DE 1º GRAU ENTENDER NECESSÁRIA, DESDE QUE O FAÇA DE FORMA FUNDAMENTADA
.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, mantendo-se a liminar deferida,
a fim de que a paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento na ação penal originária, se por outro motivo não estiver presa, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade, ou imposição de medida cautelar diversa da prisão que o juiz de 1º grau entender necessária, desde que o faça de forma fundamentada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada JOSY KELLY GOMES PRINTES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e 648, inciso II, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Narrou a impetrante estar a paciente segregada por força de flagrante delito convertida em preventiva desde o dia 19 de março de 2024, pela suposta prática delitiva prevista no art. 33, da lei. 11.343/06, pleiteando, liminarmente, em síntese, a substituição da prisão preventiva imposta por medidas cautelares diversas, por entender serem estas suficientes ao caso concreto, sendo que, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Os presentes autos foram distribuídos regulamente, vindo-me conclusos para análise do pleito liminar, ocasião em que
entendi terem sido satisfeitos os requisitos necessários à concessão liminar do
writ,
tendo em vista a ausência de justa causa para a decretação e manutenção da custódia preventiva do paciente, razão pela qual determinei a revogação da segregação cautelar da coacta e a expedição do Alvará de Soltura em favor da mesmo, se por outro motivo não estivesse presa,
sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, desde que efetivamente demonstrada a sua concreta necessidade, ou da imposição de medida cautelar diversa da prisão que
o juiz de 1º grau entender necessária
,
desde que o faça de forma fundamentada
.

A autoridade inquinada coatora prestou as informações devidas.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pela
concessão definitiva da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante merece guarida, por coadunar-se com os ditames fáticos e legais que o caso requer, senão vejamos:

Como cediço, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

In casu
, o juízo impetrado homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em preventiva, sob os seguintes fundamentos,
verbis:

“Não entendo pertinentes a aplicação de medidas cautelares outras diversas da prisão, porquanto se tratar da atividade de traficância, que, como cediço, aterroriza a sociedade e contribui para o aumento da criminalidade com a prática de crimes outros, além de estimular o crime organizado. Fica flagrante a necessidade de custódia cautelar, para resguardar a ordem pública”.

Por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida, o juízo
a quo
limitou-se a manter os mesmos termos do
decisum
anterior.

Como se vê, o magistrado
a quo
não discorreu, com base em elementos concretos dos autos, os motivos pelos quais entendeu ser a prisão preventiva da paciente medida necessária, resumindo-se a fazer alegações genéricas de que a ordem pública se encontra ameaçada, sendo a segregação acautelatória da coacta forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da gravidade do fato narrado, o qual contribui para a prática de outros crimes, além de estimular o crime organizado.

É cediço que a manutenção da prisão cautelar somente se revela imprescindível quando existentes indícios suficientes de materialidade e autoria do delito, presentes os motivos ensejadores da preventiva previsto no art. 312, do CPP.

Todavia, como dito na decisão liminar, constata-se a ausência de justa causa à segregação cautelar da paciente, pois da simples leitura do
decisum
objurgado verifica-se ter o magistrado
a quo
somente mencionado que estavam presentes
os pressupostos e fundamentos autorizadores
, sem, contudo, explanar quais elementos concretos e circunstanciais existentes nos autos que possibilitariam a medida extrema, a qual, portanto, é ilegal
.

Logo, inexistindo indicação de elementos concretos que justifiquem a necessidade de imposição da medida extrema, vê-se estar configurado o injusto constrangimento ilegal à paciente, em virtude da ausência de fundamentação idônea à segregação cautelar decretada em seu desfavor.

Por todo o exposto, concedo a ordem impetrada, ratificando-se a liminar deferida,
a fim de que a paciente posso aguardar em liberdade seu julgamento na ação penal contra si intentada, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade, ou imposição de medida cautelar diversa da prisão que o juiz de 1º grau entender necessária, desde que o faça de forma fundamentada
.

É como voto.

Belém, 25/04/2024